Tribunal: TJSP
Processo: 2270703-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Rejeição - Extinção da ação – Comprovação da mora – Inexistência – Veículo alienado – Impossibilidade de restituição – Perdas e danos – Compensação de valores inadimplidos – Descabimento – Ausência de título executivo – Rejeição mantida – Recurso desprovido.